Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REVELIA. CONTRATO VERBAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE. PROMESSA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO PARA A INCLUSÃO DA AUTORA NÃO CUMPRIDA. VALORES INVESTIDOS E RECEBIDOS PELO SÓCIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa em reconhecer que o magistrado condutor do feito é o destinatário final da prova, de modo que cabe a ele, depois do juízo de ponderação sobre os elementos que melhor evidenciam a verdade real dos fatos, decidir a controvérsia conforme o seu livre convencimento, sendo-lhe apenas exigida a exposição dos motivos que determinaram suas conclusões. Nesse sentido, “[d]e acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado (‘da mihi factum dabo tibi ius’)” (REsp n. 1.922.279/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Decretada a revelia, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. Portanto, a presunção de veracidade que emana da revelia prevalecerá se inexistem elementos de prova aptos a descredenciá-la.
4. Na hipótese, a autora afirma que investiu na empresa da primeira requerida sob a condição de alteração do quadro societário e a assunção da condição de sócia.
5. Afirma ainda que depois de diversas promessas não cumpridas de alteração do contrato social, a primeira requerida transferiu à empresa (segunda requerida) ao terceiro requerido.
6. O acervo probatório, sobretudo os extratos bancários (ID 58517974) corroboram as alegações da autora de que efetuou diversas transferências de valores à primeira recorrida (sócia da empresa). Não se observam, todavia, transferências para a pessoa jurídica.
7. Esse cenário, que, quanto à primeira recorrida, se tornou incontroverso, autoriza o acolhimento do pedido de restituição do valor não contestado em relação à revel, sócia retirante da segunda recorrida.
8. Os atos praticados em nome dos sócios não vinculam a pessoa jurídica que detém personalidade distinta. Do mesmo modo, o sócio adquirente não responde pelas obrigações assumidas, em nome próprio, pelo sócio retirante da empresa.
9. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo”, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para condenar a primeira requerida (Aline Marques Sales) a pagar à autora R$ 22.724,37 (vinte e dois mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento e acrescidos de juros de mora a contar da citação.
11. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.